Tribunal: STF
Processo: ARE 1260683
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 48):
     APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA OFENSA AO RITO DO RECONHECIMENTO DE OBJETOS – ARTIGO 226 DO CPP – AFASTADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIDO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DE POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que as disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento de objeto) de forma diversa da prevista em lei. Precedentes.
    2. Não há falar em absolvição, pois conjunto probatório carreado aos autos, formado pelos depoimentos de testemunhas oculares e pelos relatos de policiais que realizaram a prisão em flagrante e apreensão da arma de fogo, não deixa dúvidas quanto à autoria do apelante no delito tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.
    3. Recurso improvido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 84).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, V, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base na configuração de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, bem como por incidirem os óbices das Súmulas 279 e 282/STF (eDOC 8, pp. 2-8).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente